Tribunal: CARF
Processo: 11020.720533/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Data do fato gerador: 01/01/2006
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP
As áreas de preservação permanente assim o são por simples disposição legal, independente de qualquer providência, como apresentação do ADA ao IBAMA, averbação da área no registro do imóvel ou outra providência do gênero. No entanto, sua efetiva existência no imóvel deve estar comprovada por documentação hábil seja reconhecida e excluída da incidência do ITR.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL - ARL
Para fins de exclusão da tributação do ITR, as áreas de Reserva Legal devem estar averbadas à margem do registro imobiliário do imóvel à época do respectivo fato gerador.
Nos termos enunciado de no 122 da súmula de sua jurisprudência deste Conselho, de teor vinculante e aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
ÁREA DE DECLARADO INTERESSE ECOLÓGICO. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO POR ATO ESPECÍFICO ESTADUAL OU FEDERAL. INEXISTÊNCIA DO ATO.
Para exclusão das áreas de interesse ecológico da área tributável do imóvel, elas devem ser declaradas como tal mediante ato específico de órgão competente, estadual ou federal, ato esse inexistente nos autos.

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.720533/2009-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.220 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
WALTHER BROMBERG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Data do fato gerador: 01/01/2006
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP
As áreas de preservação permanente assim o são por simples disposição legal,
independente de qualquer providência, como apresentação do ADA ao IBAMA,
averbação da área no registro do imóvel ou outra providência do gênero. No entanto,
sua efetiva existência no imóvel deve estar comprovada por documentação hábil seja
reconhecida e excluída da incidência do ITR.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL - ARL
Para fins de exclusão da tributação do ITR, as áreas de Reserva Legal devem estar
averbadas à margem do registro imobiliário do imóvel à época do respectivo fato
gerador.
Nos termos enunciado de no 122 da súmula de sua jurisprudência deste Conselho, de
teor vinculante e aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, “a averbação
da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato
gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA)”.
ÁREA DE DECLARADO INTERESSE ECOLÓGICO. NECESSIDADE DE
RECONHECIMENTO POR ATO ESPECÍFICO ESTADUAL OU FEDERAL.
INEXISTÊNCIA DO ATO.
Para exclusão das áreas de interesse ecológico da área tributável do imóvel, elas
devem ser declaradas como tal mediante ato específico de órgão competente, estadual
ou federal, ato esse inexistente nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, reconhecendo-se a isenção tributária sobre 13,57 ha de Área de
Preservação Permanente (APP), em acréscimo à área já reconhecida pela fiscalização de 180,9
ha. Vencidos os Conselheiros Márcio Augusto Sekeff Sallem, Francisco Ibiapino Luz e Denny
Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.720533/2009-36
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.220 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720533/2009-36

(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Honório Albuquerque de Brito (suplente convocado), Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o Conselheiro Luís Henrique Dias
Lima, substituído pelo conselheiro Honório Albuquerque de Brito.

Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, abaixo transcrito:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (f 01/05), mediante a qual se
exige a diferença de Imposto Territorial Rural — ITR, Exercício 2006, no valor total de
R$ 35.736,67, do imóvel rural inscrito na Receita Federal sob o n° 1.891.123-4,
localizado no município de Canela- RS.
Na descrição dos fatos, o fiscal-autuante relata que foi apurada a falta de recolhimento
do ITR, decorrente de glosa da área declarada como de preservação permanente e da
alteração do valor da terra nua, em adequação aos valores constantes do SIPT. Em
consequência, houve aumento da base de cálculo e do valor devido do tributo.
O interessado apresentou a impugnação de f. 38/51. Em síntese, alega que a área do
imóvel é tomada por mata nativa, bem como por mata de araucária, não se prestando,
portanto, para a exploração agrícola de qualquer natureza. Argumenta que o imóvel está
localizado em área de preservação ambiental e que a área declarada como isenta deve
ser aceita, independentemente de apresentação de ADA ou de averbação. Afirma que
possui Laudos, fotografias e outros documentos que comprovam que a área é de
proteção ambiental, devendo ser excluída da tributação. Aduz que o contribuinte não
está obrigado a comprovar previamente o que foi declarado na DIAT. Alega, ainda, que
a exigência não está prevista em Lei e que, desta forma, solicita que seja declarada a
nulidade do lançamento, por ilegalidade.
Requer seja realizada perícia no imóvel, com o fim de comprovar o que foi declarado na
DIAT.
A DRJ/CGE julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte improcedente,
em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2006
ÁREA DE RESERVA LEGAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
ADA. AVERBAÇÃO.
Por exigência de Lei, para ser considerada isenta, a área de reserva legal deve
estar averbada na Matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis
e ser reconhecida mediante Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo
requerimento deve ser protocolado dentro do prazo estipulado.
O ADA é igualmente exigido para a comprovação das áreas de preservação
permanente.
VALOR DA TERRA NUA.
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.220 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720533/2009-36

O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento de oficio nos
termos do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração, quando o
contribuinte não apresentar elementos de convicção que justifiquem reconhecer
valor menor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificado do acórdão em questão aos 16/08/11 (fls. 469), o recorrente apresentou
recurso voluntário aos 08/09/11 (fls. 470 ss).
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Conforme acima brevemente relatado, o presente recurso voluntário foi interposto
de decisão que julgou improcedente impugnação apresentada contra lançamento de ITR do
exercício de 2006 em decorrência da glosa de área declarada como de preservação permanente e
da alteração do valor da terra nua de acordo com o sistema de preços de terras - SIPT, da RFB.
Relata a autoridade fiscal que, com base na documentação apresentada pelo
contribuinte, foi considerada como área de preservação permanente a área de 180,90 ha,
conforme constante do Ato Declaratório Ambiental protocolizado no Ibama aos 15/11/07 e como
reserva legal, a área de 70,0 ha, que está averbada à margem da matrícula do imóvel. Com
relação ao valor da terra nua, esclarece que por falta de apresentação de laudo de avaliação, foi
utilizado o valor de arbitramento constante do SIPT, no valor de R$ 5.297,73 o hectare, de modo
que o VTN da área total do imóvel foi alterado para R$ 1.851.556,64.
O lançamento foi ratificado pela DRJ/CGE, que entendeu correto o procedimento
adotado pela autoridade fiscal.
Convém ressaltar que tal como na impugnação, o recorrente, em seu recurso
voluntário, não contesta o arbitramento do valor da terra nua, também objeto do lançamento.
Desse modo, essa matéria foi atingida pela preclusão já em primeira instância de julgamento, de
modo que não pode mais ser discutida nesta instância administrativa.
Prosseguindo, em seu recurso voluntário, o recorrente alega, inicialmente,
nulidade da decisão recorrida, ao argumento de que não teria apreciado a prova produzida.
Afirma que o julgador de primeira instância não tece nenhum comentário acerca do Relatório
Técnico para Diagnóstico Ambiental que instruiu a impugnação, que demonstra que somente 32
ha da área objeto do lançamento do ITR, desde que licenciados pelos órgãos competentes, seriam
passíveis de ocupação, sendo que o restante é, sem dúvida alguma, imprestável para a exploração
econômica. Afirma que o julgador “a quo” não prestou nenhuma atenção à prova em questão,
“não tecendo uma vírgula sequer sobre os documentos juntados pelo recorrente” e, “não
bastasse, ainda indeferiu a produção de prova pericial ao argumento de que competia ao
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.220 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720533/2009-36

recorrente comprovar suas alegações”. Conclui que se o julgador não admitiu a prova por ele
produzida, já que sobre ela não fez nenhum comentário, é evidente que deveria ter-lhe dado
oportunidade de realizar a prova pericial requerida, sob pena de cerceamento de seu direito de
defesa.
Entendo que não tem razão.
Com efeito, na decisão recorrida, no tópico “Área de Preservação Permanente e de
Reserva Legal”, o julgador de primeira instância assim se manifesta:
Conforme relatado, o lançamento originou-se de glosa das áreas preservação
permanente, originalmente informadas na DIAT.
Para comprovação das referidas áreas, não se pode prescindir do Ato Declaratório
Ambiental (ADA), protocolado junto ao IBAMA, no prazo estipulado.
Importante frisar que a necessidade de ADA e de averbação decorre de Lei (Leis
4.771/65 e 10.165/2000), não se podendo levantar quaisquer questionamentos
acerca das legalidades de referidas exigências. (Destaquei)
Assim, fica claro que esse é o entendimento do julgador de primeira instância
sobre a matéria, diverso, portanto, da tese defendida pelo recorrente. Nesse sentido, de acordo
com o que expressamente manifestou o julgador “a quo” na decisão recorrida, se não
preenchidos os requisitos que para ele são imprescindíveis para o reconhecimento das áreas em
questão, outras provas anexadas aos autos, tais como, por exemplo, o Relatório Técnico para
Diagnóstico Ambiental anexado pelo recorrente à impugnação, não seriam aptas para essa
finalidade, entendimento esse que, aliás, como sabemos, não é isolado.
É claro que o r. julgador “a quo” poderia ter se expressado de outra forma, de
modo a fazer alusão à prova em questão, mas entendo que o fato de não tê-lo feito não enseja
nenhuma nulidade, pois a decisão está fundamentada e é perfeitamente compreensível, havendo,
tão somente, uma divergência de entendimentos acerca da matéria discutida, de modo que a
alegação de nulidade da decisão recorrida não deve ser acatada.
O recorrente alega, também, que é proprietário de um imóvel de 349,5 ha no
município de Canela/RS, e que conforme se observa pelas fotografias e documentos juntados à
impugnação, a área é tomada por mata nativa, bem como por mata de araucária, não se
prestando, portanto, à exploração agrícola de qualquer natureza, bastando olhar para as
fotografias aéreas do local para constatar que se trata de área “imprestável para a atividade rural”
que, portanto, deve ser excluída da base de cálculo do ITR.
Diz que não obstante tais fatos terem sido identificados nos documentos
apresentados durante a ação fiscal, no mês de dezembro de 2007 recebeu a notificação de
lançamento de débito tributário no valor de R$ 35.736,67, “decorrente do reconhecimento, por
parte do Receita Federal do Brasil, que a totalidade da área de propriedade do recorrente é
passível de tributação pelo ITR, ou seja, entendeu a fiscalização de tributos que tal área é
totalmente passível de exploração rural, não obstante os fatos acima narrados”.
Esclarece que apresentou sua DIAT com informação de que a área de utilização
limitada existente no imóvel é equivalente a 323,7 ha e que este é o ponto controverso do
lançamento.
Diz que o lançamento, que foi ratificado pela decisão de primeira instância,
ocorreu tão somente por conta da não apresentação de ADA ao IBAMA e argumenta que o
entendimento adotado pela fiscalização e mantido pela decisão recorrida é equivocado pois a
apresentação do ADA não é requisito indispensável para a exclusão de áreas impróprias à
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.220 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720533/2009-36

exploração rural da base de cálculo do tributo, mas sim a apresentação de documentos que
demonstrem a veracidade das DIATs apresentadas, e que as áreas declaradas estão fora da
hipótese de incidência do tributo.
Nessa linha, alega que dispõe o art. 10, VI do Decreto no 4382/02 que não serão
tributáveis as áreas comprovadamente imprestáveis para a atividade rural e que de acordo com o
Relatório Técnico para Diagnóstico Ambiental que instruiu a impugnação, somente 32 ha do seu
imóvel seriam passíveis de ocupação desde que licenciados pelos órgãos competentes, o que
inviabiliza o desenvolvimento de qualquer atividade rural e, em consequência, a cobrança do
tributo, como pretendido pelo auto de infração.
Afirma que a exclusão das áreas de reserva legal da hipótese de incidência do ITR
ocorre independentemente de apresentação de ADA. Cita precedentes do Conselho do Conselho
de Contribuintes que admitem laudos técnicos para a comprovação de áreas isentas e diz que no
mesmo sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
Argumenta que não procede o entendimento do fiscal no sentido de que o
protocolo do ADA no IBAMA ou a existência de averbação em registro de imóveis na data do
fato gerador seja condição essencial para exclusão dessa área da base de apuração do ITR, seja
porque a Lei 9.393/96 ou mesmo a legislação ambiental não estabelecem expressamente essa
exigência, seja porque é possível a comprovação a qualquer momento de que a área em questão
está sendo preservada, o que foi feito mediante a juntada à impugnação do aludido Relatório
Técnico para Diagnóstico Ambiental. Conclui que “uma vez que existem provas suficientes
sobre a condição da área em questão, as quais comprovam ser a área uma área de utilização
limitada, devido à existência de preservação permanente, reserva legal e de interesse
ecológico, deve ser anulado o auto de lançamento em questão”. (Destaquei)
Acrescenta, por fim, que foi igualmente desconsiderada pela decisão recorrida a
certidão da matrícula do imóvel, na qual se encontra averbado “Termo de Preservação de
Floresta” (AV-1-10715), que também demonstra a utilização limitada da área objeto da
autuação.
Pois bem.
O recorrente declarou em sua DIAT/2006, 323,7 hectares de área de preservação
permanente. Não declarou nenhuma outra espécie de área de preservação ambiental, tais
como áreas de reserva legal, reserva particular do patrimônio natural, área de interesse ecológico
ou área de interesse ambiental, conforme se verifica da imagem abaixo reproduzida (documento
integral anexado a fls. 331/334):
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.220 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720533/2009-36

Diz o recorrente em seu recurso a fls. 477 que “como se observa na descrição dos
fatos e enquadramento legal do auto de lançamento impugnado, não foi reconhecida a exclusão
da hipótese de incidência do ITR da quase-totalidade do imóvel pelo fato de que "Após
regularmente intimado, o contribuinte não comprova isenção da área declarada a título de
utilização limitada no imóvel rural. O documento de Informação e Apuração do ITR (DAT)
foi alterado e seus valores encontram-se no demonstrativo de Apuração do Imposto Devido,
em folha anexa".”(Grifei. Destaques constam do original.)
Todavia, isso não procede.
Com efeito, da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” constante da
Notificação de Lançamento de no 10106100057/2009, a fls. 326, objeto deste processo
administrativo, consta exatamente o seguinte:
Área de Preservação Permanente não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a isenção da área
declarada a título de preservação permanente no imóvel rural. O Documento de
Informação e Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
Enquadramento Legal ART 10 PAR 1 E INC II E AL "A" L 9393/96 (Destaquei)
Do “Complemento da Descrição dos Fatos”, também a fls. 326, esclarece a
autoridade lançadora:
Complemento da Descrição dos Fatos:
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL: Nas datas
de 30/10/2007 e 20/11/2007, o contribuinte, através de seu procurador, Martin
Bromberg, apresentou os seguintes documentos - o Ato Declaratório Ambiental
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.220 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720533/2009-36

(ADA), protocolado junto ao IBAMA em 15/11/2007, Laudo Técnico, acompanhado
de ART, Laudo Agronômico, de 16/02/1983, Memorial Descritivo e Certidão do
imóvel. Posteriormente intimado, com ciência em 12/06/2009, não apresentou nova
documentação para comprovar as informações prestadas na DITR.
Assim, com base na documentação anteriormente entregue, foi considerada como
APP a área de 180,900 ha, conforme o constante no ADA e como área de Reserva
Legal 70,00 ha, que está averbada na matrícula do imóvel. (Destaquei)
Como mencionado, o recorrente afirmou em seu recurso voluntário que a
autoridade lançadora considerou a quase totalidade do imóvel passível de incidência do tributo
tão somente por conta da não apresentação de ADA ao IBAMA, o que teria sido ratificado pela
decisão recorrida. Afirmou, também, que o fundamento do lançamento é o fato de que,
regularmente intimado, não comprovou a isenção da área declarada a título de utilização limitada
no imóvel rural.
Ora, ao que parece, o recorrente, com todo o respeito, talvez tenha se equivocado
no que diz respeito ao lançamento analisado e impugnado, porque no presente caso concreto, da
análise dos documentos apresentados pelo recorrente durante a ação fiscal, resultou, ao final, o
reconhecimento pela autoridade lançadora de 250,9 hectares de área ambiental, entre área de
preservação permanente (180,90 ha) e área de reserva legal (70,0 ha), esta última, aliás, sequer
declarada pelo recorrente na DIAT, mas comprovada pelos documentos apresentados no curso da
ação fiscal, áreas estas que foram excluídas da área tributável do imóvel.
Como se constata do “Complemento da Descrição dos Fatos”, o reconhecimento
de 180,9 ha de área de preservação permanente decorreu, justamente, do fato de estar apontado
no ADA apresentado ao IBAMA e os 70,0 ha de área de reserva legal, se trata do “Termo de
Preservação de Floresta” averbado à margem da matrícula do imóvel. Os limites ali descritos
resultam nas dimensões de 70 ha da área em questão.
Assim, o lançamento do tributo decorre, portanto, do não reconhecimento de
72,80 ha remanescentes da área declarada a título de preservação permanente não reconhecida
pela autoridade fiscal tida por não comprovada, bem como da alteração do valor da terra nua
com base no Sistema de Preços de Terras da RFB em decorrência da não apresentação de
nenhum laudo técnico de avaliação pelo recorrente que comprovasse o valor declarado, matéria
que, por não ter sido impugnada, foi atingida pela preclusão.
Da análise do recurso, parece que o recorrente faz uma certa confusão entre as
espécies de áreas ambientais, na medida em que declarou na DIAT 323,7 ha a título de área de
preservação permanente mas, em passagens distintas do recurso voluntário, afirma que a “área
de utilização limitada” existente no imóvel é equivalente a 323,7 ha, e que existem provas
suficientes sobre a condição dessa área que comprovam que nela existem área de preservação
permanente, reserva legal e de interesse ecológico, razão pela qual o lançamento deve ser
anulado. Em suma, da leitura de seu recurso, infere-se que o recorrente parece entender que área
de utilização limitada significa área imprestável para a atividade rural, gênero do qual seriam
espécies área de preservação permanente, área de reserva legal e área de interesse ecológico, o
que não procede.
De fato, conforme prevê o art. 10, § 1o, II, “a”, “b” e “c” da Lei no 9393/96, com
redação vigente ao tempo do fato gerador,
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.220 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720533/2009-36

§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aquícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual;
(...). (Destaquei)
A Lei no 4771/65, por sua vez, dispõe, em seu art. 1o, § 2o, II e III e 16, § 2o:
Art. 1° As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação,
reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos
os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade, com as limitações que a
legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem.
(...)
§2o Para os efeitos deste Código, entende-se por:
(...)
II-área de preservação permanente: área protegida nos termos dos arts. 2o e
3odesta Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a
biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-
estar das populações humanas;(Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de
2001)
III-Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural,
excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos
naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da
biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas;(Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Destaquei)
Art. 16. As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização limitada e
ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos artigos 2° e 3° desta lei, são
suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes restrições:
(...)
§ 2o A reserva legal, assim entendida a área de , no mínimo, 20% (vinte por cento)
de cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser averbada à
margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente,
sendo vedada, a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer
título, ou de desmembramento da área.(Incluído pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
(Destaquei)
(...).
Como se constata dos dispositivo legais acima reproduzidos, as áreas em questão
se trata de áreas ambientais distintas, descritas por dispositivos distintos pela legislação
ambiental e cuja isenção tributária também está condicionada ao cumprimento de exigências
legais distintas.
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.220 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720533/2009-36

Observe-se que a própria DIAT deixa isso bastante claro, uma vez que traz
campos específicos para apontamento da existência de cada uma dessas espécies de área
ambiental no imóvel e respectiva dimensão.
Seja como for, o recorrente alega, como dito, que a “área de utilização limitada”
existente no imóvel, que compreende as três espécies de áreas acima mencionadas, é equivalente
a 323,7 ha. Alega que não procede o entendimento no sentido de que o protocolo do ADA no
IBAMA ou a existência de averbação em registro de imóveis na data do fato gerador seja
condição essencial para exclusão dessa área da base de apuração do ITR, seja porque a Lei
9.393/96 ou mesmo a legislação ambiental não estabelecem expressamente essa exigência, seja
porque é possível a comprovação a qualquer momento de que a área em questão está sendo
preservada, o que foi comprovado mediante o Relatório Técnico para Diagnóstico Ambiental, de
modo que “uma vez que existem provas suficientes sobre a condição da área em questão, as
quais comprovam ser a área uma área de utilização limitada, devido à existência de
preservação permanente, reserva legal e de interesse ecológico, deve ser anulado o auto de
lançamento em questão”. (Destaquei)
Com relação às áreas de reserva legal e de preservação permanente, entendo que
de fato, tem razão o recorrente no que diz respeito à afirmação no sentido de que o Ato
Declaratório Ambiental não é único documento hábil a amparar o direito à exclusão dessas áreas
do âmbito de tributação pelo ITR.
Com efeito, conforme se depreende da análise do art. 17-O, "caput" e § 1o da Lei
no 6.938/81, com a redação que lhes foi atribuída pelo artigo 1o da Lei no 10.165, de 27/12/2000,
o ADA é meio de prova do direito à isenção do ITR relativamente a determinadas áreas, mas
não exclusivo. Vejamos:
“Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural — ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental — ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do
Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.”
(destacamos)
Sabendo-se que não apenas por regras de hermenêutica e interpretação das normas
jurídicas, mas por imperativo legal1, o sentido de um parágrafo deve ser buscado à luz do que
está disposto no "caput" do artigo, pois ou por meio do parágrafo se expressam os aspectos
complementares à norma enunciada no "caput" ou as exceções à regra por este estabelecida, a
leitura do § 1o, acima transcrito, evidentemente, não pode ser feita de forma isolada.
Desse modo, da leitura em conjunto do "caput" e do §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81, alterada pela Lei no 10.165/00, verifica-se que o dispositivo prevê a obrigatoriedade da
utilização do ADA para fins de redução do valor do ITR a pagar apenas nas hipóteses em que
esse benefício ocorra com base no ADA.
Por outro lado, a exclusão de áreas ambientais da base de incidência do ITR cuja
existência decorra de outras hipóteses, como diretamente da lei, por exemplo, não pode ser
entendida como uma redução “com base em Ato Declaratório Ambiental – ADA”, nem pode ser
condicionada à apresentação desse documento.

1 Art. 11, III, "c", da LC 95/98.
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.220 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720533/2009-36

A finalidade precípua do ADA foi a instituição de Taxa de Vistoria que deve ser
paga sempre que o proprietário rural se beneficiar da redução do ITR com base nesse
documento, mas não tem o condão de definir áreas ambientais, de disciplinar as condições de
reconhecimento dessas áreas, nem de criar obrigações tributárias acessórias ou regular
procedimentos de apuração do tributo.
Assim, entendo que a apresentação do ADA não pode ser condição indispensável
para a exclusão das áreas de preservação permanente, de reserva legal ou de reserva
particular do patrimônio natural de que tratam os art. 2o, 6o e 16 da Lei no 4.771/65 da base
de cálculo do ITR se sua existência está demonstrada por outros elementos.
Nesse sentido, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça tanto no que diz
respeito às áreas de reserva legal quanto às áreas de preservação permanente, conforme julgados
abaixo, citados apenas ilustrativamente, dentre inúmeros outros:
a) sobre áreas de reserva legal:
TRIBUTÁRIO. ITR. ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA).
PRESCINDIBILIDADE.
PRECEDENTES.
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NECESSIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "é desnecessário
apresentar o Ato Declaratório Ambiental - ADA para que se reconheça o direito à
isenção do ITR, mormente quando essa exigência estava prevista apenas em
instrução normativa da Receita Federal (IN SRF 67/97)" (AgRg no REsp
1.310.972/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2012,
DJe 15/6/2012). (Destacamos)
2. Quando se trata de "área de reserva legal", as Turmas da Primeira Seção
firmaram entendimento de que é imprescindível a averbação da referida área na
matrícula do imóvel para o gozo do benefício isencional vinculado ao ITR.
3. Concluir que se trata de área de preservação permanente, e não de área de reserva
legal, não é possível, uma vez que a fase de análise de provas pertence às instâncias
ordinárias, pois, examinar em Recurso Especial matérias fático-probatórias encontra
óbice da Súmula 7 desta Corte.
4. Recurso Especial não provido. 2 (Destacamos)
Atente-se para o fato, todavia, que diferentemente do que alega o recorrente, no
caso de área de reserva legal, a averbação à margem da matrícula do imóvel, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é imprescindível.
Anote-se que esse entendimento também é compartilhado por este Conselho,
expresso no enunciado de no 122 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e
aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, no seguinte sentido:
Enunciado CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula
do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do
Ato declaratório Ambiental (ADA).
Observe-se, por derradeiro, como já mencionamos ao longo deste voto, que de
acordo com o que se verifica do “Complemento da Descrição dos Fatos”, a própria autoridade
fiscal autuante constatou a averbação à margem da matrícula do imóvel de “Termo de
Preservação de Floresta”, cujos limites equivalem às dimensões de uma área de 70 ha averbada à

2 REsp 1668718/SE, rel. Min. Herman Benjamin, T2, v. u, j. 17/08/17, DJe 13/09/17.
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.220 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720533/2009-36

margem da matrícula do imóvel, que foi reconhecida como área de reserva legal e já excluída da
área tributável do imóvel.
b) sobre as áreas de preservação permanente:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSTO
TERRITORIAL RURAL. PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ISENÇÃO. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. INEXIGIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ.
1. A Corte de origem, ao decidir pela prescindibilidade da Declaração Ambiental
do Ibama ou de averbação para a configuração da isenção do ITR, em área de
preservação permanente, acompanhou a jurisprudência consolidada pelo STJ.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Recurso Especial não provido. 3
da Súmula n. 83 do STJ.
(...)". (Destaquei)
Observe-se que no Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016, a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional reconheceu o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
a respeito da inexigibilidade do ADA nos casos de área de preservação permanente e de reserva legal
para fins de fruição do direito à isenção do ITR relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n°
12.651/12, orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer (art. 2o,
incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016 - https://www.gov.br/pgfn/pt-
br/assuntos/legislacao-e-normas/documentos-portaria-502/lista-de-dispensa-de-contestar-e-
recorrer-art-2o-v-vii-e-a7a7-3o-a-8o-da-portaria-pgfn-no-502-2016#1.25).
Ressalte-se, no entanto, que a existência no imóvel da área de preservação
permanente é imprescindível. Há que se demonstrar que essa área, de fato, existe, não bastando a
simples declaração do contribuinte nesse sentido.
No presente caso, o recorrente declarou em sua DIAT 323,7 ha de área de
preservação permanente, do quais foram reconhecidos 180,90 ha a título de área de preservação
permanente e 70,0 a título de área de reserva legal que, somados, perfazem o total, de 250,9 ha.
O recorrente anexou aos autos com a impugnação, a fls. 388 e ss., Relatório
Técnico de Diagnóstico Ambiental, elaborado pela empresa NeoCorp Desenvolvimento de
Projetos Ltda. (fls. 388 ss.), acompanhado da correlata Anotação de Responsabilidade Técnica,
que aponta a existência no imóvel de 194,47 ha de área de preservação permanente,
conforme descrição abaixo reproduzida, constante de fls. 431 dos autos:

3 REsp no 1648391/MS, rel. Min.Herman Benjamin, T2, v.u., j. 14/03/17, DJe 20/04/17
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.220 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720533/2009-36

Entendo que o laudo em questão comprova a exata dimensão da área de
preservação permanente existente no imóvel. Desse modo, considerando que já foram
reconhecidos 180,9 ha esse título pela a autoridade lançadora, devem ser reconhecidos mais
13,57 ha de área de preservação permanente, correspondente à diferença entre 194,47 há e
180,9 ha.
No que diz respeito a área de interesse ecológico, o art. 10, § 1o, II, “c” da Lei no
9393/96, acima transcrito, dispõe que “para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á
comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira, aquícola
ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou
estadual”. Ou seja, a lei exige que para ser considerada como de interesse ecológico e, assim,
fazer jus á isenção do ITR, é necessário que haja ato específico do órgão competente, federal
ou estadual, declarando essa condição. O recorrente não fez prova nos autos da existência de
ato específico que declare que a área em questão é de interesse ecológico.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
restabelecer a isenção tributária sobre 13,57 hectares de área de preservação permanente.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital